Tribunal: STF
Processo: ARE 746510
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.3.2012. 



    Ambas as Turmas desta Corte têm-se posicionado no sentido de que controvérsia envolvendo ordem de penhora insere-se no campo infraconstitucional. Assim, no caso, eventual incompatibilidade com a Carta da República, se ocorresse, teria caráter reflexo ou indireto, aspecto a inviabilizar o processamento do apelo extremo.



    Agravo regimental conhecido e não provido.